Tribunal: TJSP
Processo: 1006511-33.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1006511-33.2018.8.26.0077 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000083009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006511-33.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado LUCAS FERNANDO
FOGASSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1006511-33.2018.8.26.0077 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 1006511-33.2018.8.26.0077
Comarca: Birigüi - Foro de Birigüi - 2a Vara Cível
Apelante: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Apelado: Lucas Fernando Fogassa
Ação de cobrança – seguro obrigatório – mérito incontroverso –
pedido de inversão da condenação da ré ao pagamento de
honorários advocatícios ou redução do valor arbitrado –
inadmissibilidade – apelação não provida, com observação (art.
85 § 11 do CPC).
Voto no 45.524
Vistos.
Ação de cobrança decorrente de seguro obrigatório-
DPVAT julgada procedente pelo M. Juiz Lucas Gajardoni Fernandes para
condenar a ré ao pagamento de R$ 843,75 e ao pagamento das
despesas médicas arcadas pelo autor no valor de R$ 137,50, corrigidos
desde a data do acidente e com juros a contar da citação, além de
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
A ré apela para que seja afastada sua condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios ou que sejam estipulados com
base no valor da condenação ou fixados em valor inferior a condenação,
pois não podem superar o valor principal da demanda.
Diz que o autor teve reconhecido seu direito indenizatório
em valor muito inferior ao pedido, o que significa que os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1006511-33.2018.8.26.0077 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
devem ser suportados por ele, que sucumbiu em maior proporção.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Incontroverso o mérito, a ré pretende a reforma da
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, mas sem razão.
Ainda que em valor inferior ao dado à causa, o grau da
incapacidade do autor e o consequente valor da indenização securitária
dependia de perícia. Esta questão está bem clara na inicial.
Diante disso é o decaimento integral da ré, que deve
responder pelo ônus da sucumbência. Também não é possível reduzir o
valor dos honorários advocatícios, sob pena de comprometer a própria
dignidade da advocacia.
Do exposto, nega-se provimento à apelação, majorados
os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 11 do Código de Processo
Civil.
Eros Piceli
Relator